Tribunal: TJDFT
Processo: 0745797-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA DE BENS PELO INFOJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO EMPREGADOR. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. CONSTRIÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária.
2. No caso concreto, várias diligências já foram realizadas, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o credor reitera o pedido de pesquisas pelos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, na esperança de encontrar bens da parte devedora para futura penhora e satisfação do seu crédito. Novas pesquisas de bens são necessárias, visto que já transcorreu prazo razoável desde a última consulta e se esgotaram as tentativas de localização de bens pelo credor.
3. Os valores percebidos pelo empregado a título de participação nos lucros ou resultados da empresa são desvinculados da remuneração (art. 7°, XI, CF), sendo, portanto, passíveis de constrição.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.